Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714321-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO JUNIOR SCHEINER MORAES BEZERRA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO JUNIOR SCHEINEIR MORAES BEZERRA DE BRITO (executado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706676-30.2023.07.0006, na qual acolheu em parte à impugnação à penhora efetivada nas contas do executado. Eis a r. decisão agravada (ID 189852824 da origem): “Cuida-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud. Alega o executado que os valores são provenientes de seu salário/proventos. Foram bloqueados os seguintes valores: R$ 31,00 (Banco Pan); R$ 50,00 (Banco Inter); R$ 222,08 (Banco Santander); R$ 410,67 (Banco do Brasil) R$ 235,00 (Banco do Brasil); R$ 6.575,85 (Caixa Econômica Federal); R$ 36,80 (Nu Pagamentos); R$ 4,46 (Itaú Unibanco); Constam, ainda, os bloqueios dos valores de R$ 184,49 (Banco do Brasil); R$ 90,14 (Itaú Unibanco) ainda não transferidos para a conta judicial. A parte exequente manifestou-se no ID. 189117722. DECIDO. Os documentos juntados pelo executado, dão conta de que recebe seus proventos junto ao Banco Itaú e sua remuneração junto ao Banco Santander. Nos referidos bancos foram bloqueados os valores: R$ 222,08 (Banco Santander); R$ 4,46 (Itaú Unibanco) e R$ 90,14 (Itaú Unibanco) os quais devem ser restituídos ao executado diante de sua natureza salarial. Com relação aos demais bloqueios, portanto, não há impenhorabilidade comprovada e devem ser liberados em favor do exequente. Assim, ACOLHO, em parte, a impugnação à penhora para determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas do Banco Santander (R$ 222,08) e do Banco Itaú Unibanco (R$ 4,46 e R$ 90,14). Os demais valores bloqueados: R$ 31,00 (Banco Pan); R$ 50,00 (Banco Inter); R$ 410,67 (Banco do Brasil) R$ 235,00 (Banco do Brasil); R$ 6.575,85 (Caixa Econômica Federal); R$ 36,80 (Nu Pagamentos) e R$ 184,49 (Banco do Brasil) devem ser liberados em favor do exequente. A expedição dos alvarás de levantamento ou ofícios de transferência de valores fica condicionada à preclusão desta decisão. Intimem-se. Tudo feito, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, já descontado o valor levantado e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos.” Em suas razões de ID 57761130, o agravante sustenta que o ilustre Magistrado não analisou todo conteúdo fático probatório dos autos e entendeu erroneamente que as contas constritas não indicam a origem salarial dos valores. Afirmou que as verbas depositadas em conta corrente são originárias de sua aposentadoria e que o bloqueio no importe de R$7.656,96 “ostenta sérias ilegalidades, atingindo sua mantença e dignidade humana.” Destaca que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as quantias correspondentes a até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, conta poupança, fundo de investimentos ou papel moeda são impenhoráveis e que “o valor bloqueado é essencial para o agravante se manter no dia a dia com os gastos básicos da vida (alimentação, moradia, transporte, remédios, etc).” Destarte, requer: a) A concessão da tutela de urgência recursal, em vista do preenchimento de todos os requisitos (fumaça do bom direito, perigo de dano e reversibilidade da medida) para SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA até julgamento final do presente recurso, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil4 , e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo", para prestar informações ou reformar a decisão, ora agravada, se assim entender, bem como seja enviado ofício a Agravada para ciência do decisum; b) No mérito, seja o presente agravo provido para confirmar a tutela antecipada deferida, e REFORMANDO A DECISÃO COMBATIDA, a fim de que seja declarado impenhorável a integralidade da quantia penhorada, pois se trata de verba impenhorável conforme entendimento estampado no art. 833, IV do CPC, conforme legislação processual especial e reiteradas e recentes jurisprudências deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça; Preparo no ID 57761136. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória da lide, constata-se que a pretensão do agravante/executado é a de obter o desbloqueio de valores alcançados por meio de pesquisa SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Banco de Brasília BRB, sendo estes: R$ 31,00 (Banco Pan); R$ 50,00 (Banco Inter); R$ 410,67 (Banco do Brasil) R$ 235,00 (Banco do Brasil); R$ 6.575,85 (Caixa Econômica Federal); R$ 36,80 (Nu Pagamentos) e R$ 184,49 (Banco do Brasil). Aduz o devedor que referidos valores são provenientes de seu salário/proventos. O débito total apontado pelo credor é de R$ 186.580,50 (cento e oitenta e seis mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos) – ID 175188642, de origem – o que, a priori, demonstra que a verba penhorada representa menos de 4% (quatro por cento) do valor devido. Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Por outro lado, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, pelos elementos fáticos constantes da lide até o presente momento processual, verifica, em tese, se tratar de bloqueios sobre numerários existentes em contas não destinadas ao recebimento de verba salarial. Conforme se depreende dos extratos de ID 57761131 a ID 57761135, os proventos/remuneração do agravante são depositados nos bancos Itaú e Santander, e estes foram devidamente liberados. No que toca aos demais, prima facie, não houve a devida comprovação da efetiva impenhorabilidade diante da alegada natureza salarial. Portanto, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, dos documentos acostados aos autos não é possível precisar, primo ictu oculi, que os bloqueios recaíram sobre verba de natureza salarial da parte devedora. Ademais, em que pese a penhora, Sua Excelência a quo condicionou a liberação do valor à preclusão da questão, o que, por si só, esvazia a tese de risco ao resultado útil do processo, podendo-se aguardar a solução do caso juntamente com o e. Colegiado. Neste contexto, ausentes, nesta cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator